Tribunal: TJMT
Processo: 1025353-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025353-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVANTE), FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 123.841.271-87 (AGRAVADO), DURVAL DA SILVA DE MARAES - CPF: 869.951.541-34 (AGRAVADO), JOSE MENDES DA SILVA - CPF: 468.197.209-63 (AGRAVADO), MARIA TERESA ODA ZANDA - CPF: 044.416.939-31 (ADVOGADO), GUERINO GARBELINI ODA ZANDA - CPF: 068.562.209-60 (ADVOGADO), PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 547.363.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VENILTON MOLINA VILLA - CPF: 019.334.128-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

AGRO PASTORIL
VITORIA DO ARAGUAIA S A

AGRAVADO:

DURVAL DA SILVA DE MARAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE JURÍDICO REFLEXO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO COM O OBJETO DA LIDE. CABIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Agro Pastoril
Vitória do Araguaia S/A contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento processual nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0009504-75.2010.8.11.0041, indeferiu o pedido de habilitação da agravante como terceira interessada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em saber se a agravante, sob a alegação de posse indireta sobre parte da área litigiosa, poderia ser admitida como terceira interessada nos autos da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A habilitação de terceiro interessado (
arts
. 119 e ss., CPC) exige a demonstração de interesse jurídico direto no resultado da causa, sem substituição processual ou disputa pela titularidade do bem litigioso.

4. A agravante não se limita a demonstrar interesse jurídico reflexo, mas busca defender sua própria posse sobre parte da área objeto da reintegração, hipótese que atrai a via processual própria dos embargos de terceiro (
arts
. 674 e ss., CPC).

5. A habilitação postulada acarretaria tumulto processual e indevida ampliação do objeto da demanda originária, razão pela qual não se mostra cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A alegação de posse própria sobre área objeto de reintegração de posse não autoriza a habilitação como terceiro interessado, impondo-se a utilização da via adequada dos embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 119, 300 e 674.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A
, contra a decisão interlocutória (ID. 199807499 – Autos de Origem nº 0009504-75.2010.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, em sede de decisão de saneamento e organização do processo,
indeferiu o pedido de habilitação da agravante como terceira interessada
nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Francisco José de Oliveira
, posteriormente substituído por seus sucessores e assistentes.
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
“

No
id 170856919,
Agro Pastoril
Vitória do Araguaia S/A requereu sua habilitação no feito e apresentou contestação e alegando conexão com os autos 0029103-34.2009.811.0041. No entanto,
Agro Pastoril
Vitória do Araguaia S/A nunca esteve no polo passivo desta ação que era composta por um grupo de possuidores com uma situação fática comum.

Eventual conflito possessório e de limites de área entre
AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA e a PARTE AUTORA, deverá ser DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA, pois não é a mesma situação fática do polo coletivo.

Ademais, não consta no auto de constatação que a empresa
AGRO PASTORIL
VITÓRIA DO ARAGUAIA esteja ocupando a área, razão pela qual indefiro a sua habilitação nestes autos.

O fato
da
referida empresa ter vendido parte da área para alguns ocupantes, não a habilita para o polo passivo da ação de reintegração. Questões relativas à regularidade da posse dos ocupantes que adquiram a posse/imóvel da
Agro Pastoril
, devem ser apresentadas por eles.

Assim, em relações às contestações apresentadas após o último auto de constatação, determino que somente os ocupantes que constam no referido auto e compareceram aos autos, deverão ser habilitados e inseridos no PJE. [...]”

A agravante sustenta, em suas razões recursais (ID. 303120891), que detém posse indireta sobre parte da área litigiosa, por força de relações contratuais e domínio sobre parcela de 2.020,3055 hectares, indevidamente incluída dentro dos limites da Fazenda Goiás, objeto da ação originária.

Alega que a decisão combatida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por lhe retirar a possibilidade de intervir em feito que repercute diretamente em sua esfera jurídica e patrimonial. Afirma, ainda, que seu ingresso na lide é imprescindível para assegurar a regularidade da instrução processual e evitar decisões conflitantes com outras demandas possessórias envolvendo a mesma área.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a sua imediata habilitação como terceira interessada, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, admitindo-a no polo processual.

O pedido liminar formulado em sede recursal foi indeferido (ID. 304705867).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 308340398), nas quais defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a ausência de interesse jurídico da agravante, porquanto a relação que esta mantém com terceiros ocupantes da área teria natureza meramente obrigacional, não caracterizando vínculo jurídico direto com o objeto da lide. Aduz que a habilitação da agravante acarretaria tumulto processual e indevida ampliação do litígio, sem respaldo na legislação processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado
– ID.
303130392.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

AGRO PASTORIL
VITORIA DO ARAGUAIA S A

AGRAVADO:

DURVAL DA SILVA DE MARAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento do processo originário (Ação de Reintegração de Posse nº 0009504-75.2010.8.11.0041), indeferiu o pedido de habilitação da empresa
Agro Pastoril
Vitória do Araguaia S/A como terceira interessada.

O Juízo a quo consignou, em sua decisão (ID. 199807499
– dos autos de origem
), que não restou comprovado o alegado interesse jurídico da agravante, uma vez que os documentos colacionados não evidenciam vínculo direto e imediato com o objeto litigioso, tratando-se, em verdade, de situações negociais e obrigacionais de cunho particular, insuficientes para legitimar sua intervenção na lide possessória.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A agravante afirma que o imóvel denominado Fazenda Vitória do Araguaia, sobre o qual detém a posse indireta, teria sido indevidamente incluído dentro da área da Fazenda Goiás, objeto da ação possessória ajuizada por Francisco José de Oliveira, na qual já houve concessão de liminar de reintegração de posse em favor dos autores originários.

Sustenta que possui interesse jurídico direto no deslinde da demanda, pois a decisão a ser proferida poderá afetar sua esfera possessória e patrimonial, considerando inclusive contratos de arrendamento e promessa de compra e venda firmados com terceiros ocupantes da área.

De proêmio
,
observo
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

A Agravante alega que o imóvel denominadoFazenda Vitória do Araguaia, onde detém a posse, estaria indevidamente incluído na área daFazenda Goiás, objeto da ação possessória ajuizada por FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, na qual já houve concessão de liminar de reintegração de posse em favor dos autores originários.

Ocorre que, conforme se verifica, não se está diante de simples interesse jurídico reflexo ou acessório, mas sim daalegação de titularidade de posse indireta e incompatível com a posse exercida pelos autores da ação possessória, o que exige a instauração de incidente processual próprio.

A distinção entre ahabilitação de terceiro interessadoe osembargos de terceiroé essencial à análise do caso. A primeira se presta à intervenção de quem, sem ser parte no processo, demonstra interesse jurídico direto no seu resultado, nos moldes dos
arts
. 119 e seguintes do CPC. Já os embargos de terceiro, previstos no art. 674 e seguintes, constituem o meio próprio para aquele que,não sendo parte no processo e possuindo a posse ou a propriedade do bem atingido por decisão judicial, busca proteger seu direito, afastando constrição indevida.

No caso em apreço, a Agravantenão pretende apenas acompanhar o feito ou manifestar interesse jurídico no resultado da demanda, mas simdefender sua própria posse sobre parte da área que está sendo reintegrada ao autor da ação originária, o que configura, de forma inequívoca, hipótese de cabimento de embargos de terceiro.

Portanto,inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber:a probabilidade do direito alegadoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada emjuízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,não vinculando o exame de méritoque será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.
”

C
onforme se depreende dos autos
e muito bem delineado na decisão alhures referenciada
, não se está diante de mero interesse jurídico reflexo ou acessório, como ocorre nas hipóteses clássicas de assistência, mas sim da alegação de titularidade de posse indireta, incompatível com a posse já reconhecida em favor dos autores originários na ação possessória.

Essa circunstância exige a utilização do meio processual adequado para defesa da posse alegada, qual seja, os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC, e não a habilitação de terceiro interessado.

Com efeito, a distinção é clara:

A habilitação de terceiro interessado (
arts
. 119 e ss., CPC) é admitida quando o postulante demonstra interesse jurídico direto no resultado do processo, sem, contudo, substituir-se à parte ou disputar a titularidade do bem litigioso. Trata-se de intervenção acessória.

Já os embargos de terceiro (
arts
. 674 e ss., CPC) constituem a via própria para aquele que, não sendo parte no processo, possua a posse ou a propriedade de bem atingido por decisão judicial, e busque defender seu direito, afastando constrição ou ameaça indevida.

No caso em apreço, a agravante não pretende apenas acompanhar o feito ou auxiliar uma das partes, mas sim defender sua própria posse sobre parte da área reintegrada aos autores originários. Trata-se de típica hipótese de cabimento de embargos de terceiro, e não de intervenção de terceiro interessado.

Admitir sua habilitação nos presentes autos, como requerido, representaria não apenas tumulto processual em feito que já se arrasta há anos, mas também desvirtuamento do rito da ação possessória, trazendo para seu bojo discussão paralela sobre posse alegada por sujeito estranho à demanda originária.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025